Tribunal: TJSP
Processo: 2258998-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Preliminar contrarrecursal afastada. Antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem. Irresignação da parte ré em relação à multa fixada. Descabimento. Multa Cominatória. Aplicação do art. 537 do CPC. "Astreinte" arbitrada em quantia razoável (R$100,00 e teto de R$1.000,00). Correto o valor fixado pelo Juízo de origem que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito. Preliminar contrarrecursal afastada. Antecipação dos efeitos da tutela deferida na origem. Irresignação da parte ré em relação à multa fixada. Descabimento. Multa Cominatória. Aplicação do art. 537 do CPC. "Astreinte" arbitrada em quantia razoável (R$100,00 e teto de R$1.000,00). Correto o valor fixado pelo Juízo de origem que apresenta caráter coercitivo. Precedentes. Recurso não provido.